Tribunal: TJBA
Processo: 8019090-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019090-03.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): MARCIO MARTINS TINOCO AGRAVADO: MIRTHES OLIVEIRA DOS SANTOS MOURA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE AMARGOSA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada encontra-se fundamentada no relatório médico constante nos autos do processo originário, no qual consta a informação de que o paciente nasceu prematuro de 32 semanas, com necessidade de uso do medicamento após alta hospitalar, em razão de problemas pulmonares. 2. A pretensão do Agravante encontra-se em consonância com a Ordem Constitucional vigente, no sentido de que incumbe ao Estado assegurar o direito à vida e à assistência médica, conforme artigos 5° e 196 da Constituição Federal, de modo a garantir o direito à vida, no que se inclui o fornecimento de exames, medicamentos e tratamentos necessários ao cuidado de cidadãos portadores de doenças graves. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019090-03.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE AMARGOSA e como agravada MIRTHES OLIVEIRA DOS SANTOS MOURA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora Procuradoria de Justiça